Tribunal: TJDFT
Processo: 0749704-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749704-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANE GONCALVES RIBEIRO AGRAVADO: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA, SEBASTIAO ARIONE DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se o agravado a apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Após, tornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator